Tribunal: TJBA
Processo: 8077917-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077917-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA MARIA DE SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, MAYRA OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ANDRE NIETO MOYA, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, LEONARDO FIALHO PINTO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, CAMILLA RIBEIRO BECKER

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
– LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS -
SUPERENDIVIDAMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por instituições financeiras contra acórdão que reconheceu o superendividamento da parte autora e limitou os descontos em folha de pagamento, diante da redução drástica de sua remuneração. Os embargantes apontam omissão, contradição e erro material na decisão.

II. Questão em discussão
Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art 1022 do CPC, notadamente omissão ou contradição, capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Não se identificam os vícios alegados. O acórdão foi devidamente fundamentado, com análise da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. A decisão enfrentou os elementos essenciais da controvérsia e não está obrigada a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, desde que apresentada fundamentação suficiente. Os embargos visam rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade do instrumento processual utilizado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: a ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão analisa adequadamente a matéria essencial à solução da controvérsia

Legislação relevante citada
Código de Processo Civil art 1022
Código de Processo Civil art 489 §1º

Jurisprudência relevante citada
TJDFT Acórdão 939704 Processo 20150020310806AGI Rel Mário-Zam Belmiro 2ª Turma Cível julgado em 04/05/2016 DJE 12/05/2016
STJ EDcl no AgRg no RHC 107701/PR Rel Antonio Saldanha Palheiro 6ª Turma julgado em 16/05/2019 DJe 06/08/2019
STJ EDROMS 18205/SP Rel Felix Fischer DJ 08/05/2006

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.